Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017864-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EIMILLY DIAS CANDIDO - CPF: 048.192.071-48 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAL E MORAL. PUBLICIDADE ENGANOSA RELATIVA À ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral, decorrentes da veiculação de publicidade enganosa pela incorporadora, que prometia a isenção de ITBI e taxas de registro cartorário na aquisição de imóvel. A decisão de primeiro grau condenou a requerida à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e registro, fixando a indenização por dano moral em R$ 3.000,00. Inconformada, a autora recorreu para pleitear a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, argumentando que o valor fixado é insuficiente diante das circunstâncias do caso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, é suficiente e adequado para compensar os prejuízos decorrentes da prática de publicidade enganosa, ou se deve ser majorado.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que a oferta de isenção de ITBI e taxas de registro integrou a proposta comercial da empresa requerida, veiculada por diversos meios de comunicação.

A conduta da requerida caracteriza publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1o, do CDC, sendo apta a induzir o consumidor em erro e a ensejar dano moral. O valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da indenização por dano moral. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da requerida e os parâmetros da jurisprudência, a indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
" A prática de publicidade enganosa relativa à isenção de ITBI e taxas de registro na venda de imóvel enseja a obrigação de indenizar por dano moral. A fixação do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da medida..”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 30, 37, § 1o, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1021011-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Privado, j. 12.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Eimilly Dias Candido em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral que move contra a MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar a ré à restituição em dobro do valor de
R$ 1.468,91
e

indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

Inconformada, a apelante requer a
majoração do valor da indenização por dano moral

para R$ 10.000,00, aduzindo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é irrisório diante das peculiaridades do caso concreto, e que a jurisprudência tem fixado valores superiores para situações semelhantes.

A apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 288949364)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eimilly Dias Candido moveu ação de repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral em desfavor da MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda, alegando prática de publicidade enganosa consistente na veiculação massiva de campanhas prometendo a isenção de ITBI e taxas de registro cartorário para os adquirentes de imóveis da empresa, o que, contudo, não foi cumprido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar a ré à restituição em dobro do valor de
R$ 1.468,91
e

indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

Inconformada, a apelante requer a
majoração do valor da indenização por dano moral

para R$ 10.000,00, aduzindo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é irrisório diante das peculiaridades do caso concreto, e que a jurisprudência tem fixado valores superiores para situações semelhantes.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se à suficiência do valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 3.000,00.

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte autora.

No caso em questão, observa-se que é incontestável o dano causado pela parte apelada, bem como restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos (pagamento do ITBI e do registro do imóvel), de unidade autônoma no Condomínio Chapada dos Buritis, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas,
folders
, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, com prevê o §1o do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a propagação de publicidade enganosa, visando atrair o consumidor por meio de oferta indevida, a induzi-lo em erro, caracteriza ato ilício apto a ensejar o dever de indenizar.

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Se o valor dos danos morais foi fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.”- (RAC no.

1004583-36.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 15.02.23 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA RETIFICADA – HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS - RECURSO PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não se olvide que a utilização de propaganda enganosa, para embutir produto ao consumidor, valendo-se da fragilidade deste, através de proposta que não é a realidade, e que não será implementada, caracteriza conduta dolosa, a impor a restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, na forma do §único do art. 42 do CDC.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

Recurso provido.
” (RAC n.o 1021011-64.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023 – destaquei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$10.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma
a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025